Tribunal: TJBA
Processo: 8065418-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065418-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPERADORA DE TELEFONIA. DADOS PESSOAIS. VAZAMENTOS. LIGAÇÕES INDEVIDAS. INDÍCIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. CONSTATAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSÃO. IMPERIOSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A inutilidade da providência recursal afasta o interesse na interposição do agravo, razão pela qual não se conhece do pedido da Ré de delimitar o escopo da prova pericial determinada na origem. II - As decisões que indeferem produção de prova ou rejeitam preliminares de inépcia e inadequação da via eleita não se enquadram no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem comportam a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), sendo imperativo o não conhecimento do recurso nestes aspectos. III - O Ministério Público possui legítimo interesse processual quando, mediante inquérito civil, apresenta indícios de irregularidades praticadas por operadora de telefonia relacionadas ao compartilhamento indevido de dados pessoais e realização de contatos telefônicos desautorizados de clientes, justificando-se a manutenção do decisum recorrido. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8065418-88.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante OI S.A. e como Agravado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos fundamentos que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA